Tribunal: TJDFT
Processo: 0703350-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Está configurada a necessidade da prisão preventiva para garantia de ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, devidamente evidenciado e fundamentado na decisão de primeiro grau, especialmente por possuir o paciente uma condenação transitada em julgado pela prática do crime de furto qualificado, e ainda se encontrava cumprindo pena no regime aberto no momento do cometimento do suposto crime de roubo.
2. O paciente foi preso em flagrante com a posse dos objetos subtraídos da vítima, pouco tempo depois do fato, situação que indica fortes indícios de autoria e da materialidade da conduta delitiva.
3. “O reconhecimento realizado na fase do inquérito policial, sem a observância das formalidades legais, não invalida o ato quando a autoria delitiva é corroborada por outros elementos de prova colhidos na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.” (Acórdão 1634205, 07332617420228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.